Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-44.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO n.
8000326-44.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DORILENE DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DORILENE DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de
embargos de declaração
.

A
ção indenizatória por danos morais.
S
istema de alarme disfuncional em agência bancária.
D
isparos constantes e imotivados em períodos noturnos.
Pedido de expedição de ofício à Polícia Militar. Omissão configurada. Indeferimento do referido pleito. Acolhimento em parte dos aclaratórios. Ausência de efeitos infringentes. Manutenção do acórdão.

I. Caso
e
m
e
xame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, negou provimento à apelação do
ora embargado
e deu parcial provimento ao recurso d
a ora embargante, este
para majorar a indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de diligência e se a eventual ausência de enfrentamento justificaria a modificação do julgado.

III.
R
azões de decidir

3. Omissão reconhecida, diante da ausência de manifestação expressa sobre o pedido de expedição de ofício à Polícia Militar.

4. Pedido indeferido, por se tratar de diligência desnecessária, diante da suficiência probatória já constante dos autos.

IV.
D
ispositivo e tese

5
.
Embargos de declaração acolhidos em parte, sem
efeitos modificativos. Mantido integralmente o conteúdo decisório do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos o recurso da
embargos de declaração n
a
apelação nº

8000326-44.2017.8.05.0216
, em que figuram como embargante
DORILENE DE MATOS
e, como embargado,

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE
OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.